Tribunal: TJMT
Processo: 1039974-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039974-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA DAYANE CARVALHO DE MELO - CPF: 044.069.341-11 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MAIZA BATISTA DE CARVALHO - CPF: 627.408.571-87 (RECORRENTE), JOEL ALVES DE MELO - CPF: 345.860.591-68 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039974-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Decolar.Com Ltda.

Recorrido(s):

Joelma Dayane Carvalho de Melo

Maiza Batista de Carvalho

Joel Alves de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGENS. RESERVA DE HOTEL EM PADRÃO INFERIOR A ANUNCIADA E CONTRATADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. BUSCA DE OUTRO HOTEL PELOS CONSUMIDORES PARA SE HOSPEDAREM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL DA TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO AFASTADO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO COM A NOVA HOSPEDAGEM AFASTADO EM RAZÃO DO REEMBOLSO DA PRIMEIRA HOSPEDAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o hotel contratado pelos Reclamantes possuía qualidade inferior ao oferecido no site da Agência de Viagens, circunstância que levou os consumidores a reservarem outro hotel, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos suportados pelos consumidores.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

É indevida a condenação a título de dano moral em favor da Reclamante Joelma Dayane Carvalho de Melo, titular do cartão de crédito utilizado na compra do pacote de viagens, se ela não era beneficiária/passageira do pacote.

Se o valor referente à hospedagem contratada junto a Agência de Viagens foi restituído, deve ser afastada a condenação a titulo de dano material referente ao novo hotel contratado pelos consumidores.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por:

1.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor dos autores;

2.
AFASTAR
as preliminares suscitadas;

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de reparação de danos materiais, para deferir de forma simples, na quantia de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), o qual deverá ser atualizado desde o desembolso (18/08/2021 – id. 67221857) e incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (13/10/2021 – id. 68639396);

4.
No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
Os juros deverão incidir desde a data da citação
(
13/10/2021 – id.

68639396) e correção monetária a partir da sentença”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que a Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedeia a transação entre o hotel e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Recorrente integra a cadeia de consumo, razão pela qual também há de ser afastada a preliminar de culpa exclusiva de terceiros, especialmente considerando que incumbia à recorrente zelar pela acomodação ser realizada nos mesmo padrão ofertado quando da contratação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos pares;

A Reclamante
Joelma Dayane Carvalho de Melo adquiriu um pacote de viagem, em 28/02/2021
,
através do site da Decolar, passagens e hospedagem em Natal/RN no Hotel Ponta Negra Beach, com
check-in
no dia 10/08/2021 e
check-out
no dia 18/08/2021 pelo valor total de R$ 2.721,00.

A compra do pacote de viagens foi realizada no cartão de crédito da Reclamante
Joelma Dayane Carvalho de Melo, sendo que os passageiros/hóspedes de tal pacote seriam os Reclamantes Maísa Batista de Carvalho e Joel Alves de Melo, genitores da primeira Reclamante.

No presente caso, restou comprovado que o hotel contratado pelos Reclamantes possuía qualidade inferior ao oferecido no site da empresa Recorrente, uma vez que no quarto tinha
“
duas camas de solteiros juntadas, sem forro, sem lençol, as toalhas estavam emboladas dentro do guarda roupas, frustrando as expectativas dos hospedes ora Reclamantes
”, circunstância que levou os consumidores a reservarem outro hotel, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos consumidores.

Eis a fotografia do hotel contratado no site da empresa Recorrente:

Eis a fotografia do hotel encontrado pelos Reclamantes:

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, entendeu que este ocorreu, na medida em que
o hotel contratado pelos Reclamantes possuía qualidade inferior ao oferecido no site da empresa Recorrente, isto é, não correspondia ao ofertado/contratado,
fato que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

Contudo, entendo ser devido dano moral apenas aos Reclamantes passageiros/hóspedes, ou seja, aos Reclamantes
Maiza Batista de Carvalho e Joel Alves de Melo
, tendo em vista que estes que sofreram com a falha na prestação do serviço ofertado pela empresa Recorrente.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados proferidos por esta Turma em casos análogos.

Em relação a Reclamante
Joelma Dayane Carvalho de Melo,
entendo ser indevida a indenização a título de dano moral, pois, apenas forneceu o seu cartão de crédito para aquisição do pacote de viagens, não tendo suportado dano suficiente para gerar uma indenização a este título.

No tocante a condenação a título de dano material, como os Reclamantes afirmaram, em suas contrarrazões, que o valor de R$ 1.128,76 referente à hospedagem contratada junto a Recorrente foi restituído em 05/04/2022, entendo que a condenação arbitrada a título de dano material, referente ao valor desembolsado na segunda hospedagem (R$ 910,00), deve ser afastada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
, para afastar a condenação a título de dano moral em relação a Reclamante
Joelma Dayane Carvalho de Melo e para afastar a condenação arbitrada a título de dano material. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022